Tribunal: TJDFT
Processo: 0747033-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. SUSPENSÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
1 – Em regra, não é dado ao Juiz frear o curso da Ação de Inventário para que, em Feito autônomo, sejam antes resolvidas questões laterais de acentuada complexidade (Código de Processo Civil, art. 612).
2 – Todavia, exsurgindo das peculiaridades fáticas do caso concreto indicativos suficientes a recomendar um agir mais cauteloso por parte do Magistrado, justifica-se a suspensão do deslinde processual, nos termos do art. 313, V, “a” e “b”, do Diploma Adjetivo Civil.
3 – No caso, o fato de o monte partilhável ser composto unicamente por dinheiro – bem que, uma vez levantado da conta judicial, é de difícil controle, rastreio e recuperação –, aliado à presença de indícios de inconsistências nos valores apresentados pela Inventariante, somada à constatação de que a Ação de Exigir Contas encontra-se em estágio avançado de tramitação, reputa-se apropriada a suspensão da Ação de Inventário e Partilha.
Agravo de Instrumento provido.